Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-48.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, para: a (a) declarar a inexistência do débito em discussão nos autos; (b) determinar a exclusão definitiva de restrição creditícia existente em nome da parte autora; e (c) condenar a ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 63437122.
4. A solução da questão controvertida não depende da realização de perícia técnica, pois pode ser resolvida a partir da análise do acervo probatório contido nos autos, suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, § único, do CPC. No caso, a produção de prova pericial não agregaria elementos novos e aptos à solução da demanda. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA.
5. Consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
6. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
7. Em seu recurso, a recorrente, sem atentar-se para os fundamentos lançados na sentença, baseia suas razões recursais em suposta ocorrência de fraude perpetrada por terceiro. No ID 63437113, pág. 7, consta o seguinte trecho: “Ademais, apesar da recorrida alegar não ter efetuado as transações reclamadas, verifica-se que ela não trouxe aos autos nenhuma prova de que tivesse sido vítima de fraude, possibilitando a realização de transações por terceiros sem a sua anuência.” No caso, em nenhum momento a parte autora alega não ter efetuado transação. Em verdade, a autora afirma ter pago a fatura de seu cartão de crédito e insurge-se quanto ao fato de que, mesmo após a quitação, a requerida não ter dado baixa em seu sistema e, ainda, ter negativado seu nome.
8. Em outro trecho, a recorrente sustenta o seguinte: “Sendo assim, se a celebração de suposto contrato fraudado foi possível, é porque a parte recorrida, de forma descuidada, deixou seus dados e documentos circularem livremente, permitindo que terceiros se utilizassem deles, o que também coloca o Banco na posição de vítima da fraude.” Veja-se que em nenhum momento a parte autora, em sua inicial, alega ter sido vítima de fraude ou ter tido seus documentos extraviados.
9. Adiante, ID 63437113, pág. 9, prossegue a recorrente: “Supondo a veracidade das suas alegações, o que se conclui é que a parte recorrida não teve os cuidados necessários com suas senhas e tokens, tampouco com seus documentos pessoais, possibilitando que terceiros de má-fé efetuassem abertura de conta e transações em seu nome.”
10. No caso sob análise, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
11. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.